Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706974-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: RONALDO PAIVA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704590-45.2021.8.07.0010, proposta pelo agravante em desfavor de RONALDO PAIVA DA SILVA. Nos termos da decisão recorrida (ID 181520676 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos do executado, por entender que a verba salarial é abrangida pela impenhorabilidade, e não se cuida de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas (§2o). Em suas razões recursais (ID 69203522) o agravante alega que já foram empreendidas várias medidas na busca pela satisfação da dívida exequenda, que decorre de empréstimos bancários. Acrescenta que o agravado é bombeiro militar – 2o Sargento, auferindo a remuneração bruta de R$ 14.476,00 (quatorze mil quatrocentos e setenta e seis reais). Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, foi mitigada no sentido de que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração não afronta a dignidade ou subsistência do devedor e de sua família. Pondera que o desconto de 15% (quinze por cento) sobre o salário do agravado se mostra adequado, pois corresponde apenas ao valor mensal de R$ 1.742,40 (mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), remanescendo o valor líquido de R$ 9.873,65 (nove mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), além de garantir efetividade à execução. Com esses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do executado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 69256299 e 69256300. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal. Com a implantação do sistema Pagcustas, o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema Pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Nesse sentido, cabe ressaltar que o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o pagamento é feito por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 horas para ser coligida ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo Pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Pagcustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, transcorridas mais de 48 horas do alegado pagamento do preparo, consoante se extrai dos comprovantes de IDs 69256299 e 69256300, não fora gerada a certidão automática que permite aferir a regularidade do preparo recursal, bem como, em consulta ao sistema Pagcustas, foi possível verificar que o pagamento ainda se encontra pendente, in verbis: Por conseguinte, os comprovantes colacionados, pelas razões acima expostas, não se mostram úteis para o fim pretendido pelo recorrente, não se podendo concluir que a parte comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição de seu recurso. Dessa forma, o agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025 às 18:47:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora